Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Tem-se como necessária, ponderada e humana, a merecer a atenção de todos, as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal.
2. Mas, na espécie, a gravidade concreta do crime atribuído ao paciente, de roubo circunstanciado, em concurso de agentes com um menor, supostamente por ele perpetrado, submetendo a vítima a constrangimentos nas suas agressividades, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado para que se revogue a constrição cautelar decretada.
3. A ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do paciente, com apenas 19 (dezenove) anos de idade, e não havendo prova de que ele integra grupo de risco, apenas reforça a necessidade da manutenção na prisão em que se encontra para a garantia da ordem pública.
4. Ordem denegada.